Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709137-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, M. F. EMBARGADO: M. F., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PALUDO FILIPPINI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra acórdão de ID – 33094574. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33524497. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, a embargada, M.F., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 18:13:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador